Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-25.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (AGRAVANTE), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (AGRAVADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS OPOSTOS POR DEODATO MENK CINTRA E OUTRA ACOLHIDOS E EMBARGOS OPOSTOS POR AFRIKIN OVCHINNIKOV REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO OPOENTE\AGRAVADO EM HONORÁRIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ERRO DE FATO e CONTRADIÇÃO (EXTINÇÃO DA AÇÃO) – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS DE DEODATO MENK CINTRA e Outra ACOLHIDOS
–
EMBARGOS DE AFRIKIN OVCHINNIKOV REJEITADOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 225229157) que, por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo 1ª Embargante (DEODATO MENK CINTRA e Outra) por , cuja a ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTEVE INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA DE OBJETO E POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO ART. 485, VI, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso vertente, o Agravado busca proteger imóvel que, fatalmente, será atingido pela sentença da demanda conexa e vindica ressarcimentos, caso a retomada ocorra, das benfeitorias construídas e realizadas no bem, ou seja, evidente o interesse processual e legitimidade ativa.

Contudo, tendo sido o Opoente incluído num dos polos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 0001457-30.2015.811.0044, em momento posterior à propositura do incidente de oposição, percebe-se que houve a perda superveniente do interesse processual em relação ao procedimento de oposição.

Logo, impõe-se a extinção do feito, (art. 485, VI, do CPC) ante a perda superveniente do interesse processual.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

O 1º Embargante DEODATO MENK CINTRA e Outra, aduzem que o acórdão embargado é omisso quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a Ação de Oposição foi extinta por este Tribunal.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais em no mínimo 10% e no máximo 20% sobre o proveito econômico, conforme preconiza o art. 85 §1º, §2º e 10 do CPC, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões no id. 231447672.

Por sua vez, o 2º embargante AFRIKIN OVCHINNIKOV, em síntese, alega que:

- ao proferir a decisão que extinguiu a demanda de origem (Oposição nº 1001475-58.2020.8.11.0044), o Tribunal incidiu em erro de fato e contradição, pois a sua inclusão como Terceiro Interessado no processo principal (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 0001457-30.2015.8.11.0044), não resulta na perda superveniente de interesse processual.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para que, acolhidas as razões que apontam o erro de fato e a contradição, seja dado efeito modificativo ao acórdão para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja julgado desprovido.

Contrarrazões no id. 232089174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos Aclaratórios de DEODATO MENK CINTRA e Outra.

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, em que foi dado parcial provimento para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e a consequente extinção, sem resolução de mérito, da ação de oposição movida pelo opoente\embargado Afrikin Ovchinnikov.

De fato, o acórdão prolatado restou omisso em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1º, §2º e 10º do CPC (Princípio da Causalidade).

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao processo ou ao incidente processual deve arcar com os ônus decorrentes dessa atuação. Esse princípio está diretamente relacionado à distribuição dos custos processuais, incluindo os honorários advocatícios.

No presente caso, o opoente\embargado Afrikin Ovchinnikov deu causa à extinção do processo. Dessa forma, é inquestionável que é responsável pelos efeitos processuais decorrentes de sua conduta, inclusive no tocante aos honorários advocatícios.

Dos Aclaratórios de AFRIKIN OVCHINNIKOV.

O presente litígio tem origem na Ação de Oposição, na qual a parte, ora Embargante, Afrikin Ovchinnikov, buscou garantir seus supostos direitos relacionados à posse e propriedade do imóvel denominado Fazenda Caribe, localizado na zona rural da comarca de Paranatinga.

A ação foi ajuizada com o intuito de se proteger contra os efeitos de uma eventual decisão desfavorável na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, em trâmite na mesma Comarca.

No decorrer da tramitação, o Embargante foi incluído no processo principal como terceiro interessado, oportunidade em que atuou ativamente em desfavor das partes do processo, o que motivou a Segunda Câmara de Direito Privado a reconhecer a perda superveniente do objeto da Ação de Oposição e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É importante ressaltar que a alegação de erro de fato não se sustenta. O acórdão embargado reconheceu que, independentemente de o Embargante ter sido formalmente incluído como réu ou apenas como terceiro interessado, a sua participação no processo principal já resguarda todos os direitos que buscava proteger por meio da Ação de Oposição.

A inclusão do opoente\embargado Afrikin Ovchinnikov no processo principal (id. 48832474 - Certidão de cadastro terceiro interessado), conferiu-lhe a oportunidade plena de exercer o contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive requerido diligências e participado ativamente de todas as fases processuais após sua referida intervenção.

O acórdão embargado foi claro e assertivo ao fundamentar que o terceiro interveniente, quando incluído como terceiro no processo principal, ocasiona a perda superveniente do objeto da Ação de Oposição.

Essa perda foi devidamente justificada pelo fato de que, ao ser incluído no processo principal, o interveniente já possui a oportunidade de defender plenamente seus direitos no âmbito da própria ação, tornando desnecessária a manutenção da oposição.

Diante dessa circunstância, fica evidente que a atuação do Embargante no processo principal é incompatível com a de um mero terceiro interessado, pois sua intenção desde o início foi a de proteger e fazer prevalecer seus próprios interesses, litigando diretamente contra as partes envolvidas na ação de Reintegração de Posse, ou, ao menos, na defesa dos interesses do Réu DIEGO DA SILVA ABEL na Ação Principal, que também atende plenamente o seu intento de permanecer no imóvel objeto da lide.

Portanto, a decisão embargada, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da Ação de Oposição, está devidamente justificada e não há qualquer contradição a ser corrigida.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração de
Deodato Menk Cintra e Outra
para, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condenar
Afrikin Ovchinnikov
nas custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, por fim,
REJEITO
os seus embargos de declaração.

Advirto aos embargantes que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025